Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DA AUTORA. NOTA PROMISSÓRIA. IRREGULARIDADE. EXCLUSÃO DO DESCONTO. APELAÇÃO DA RÉ. HORAS-AULA MINISTRADAS. PERÍODO ENTRE O INÍCIO DO CURSO E A DATA DE DESLIGAMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. DEZ POR CENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o aluno/responsável se se qualifica como adquirente final do serviço, enquanto a instituição educacional como fornecedora, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A nota promissória é um título de crédito formal, de modo que a ausência de requisito essencial o torna irregular, sem possibilidade de gerar os efeitos que lhe são próprios, na forma dos arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Com efeito, deve ser excluído o abatimento do valor constante da nota promissória.
3. Resta adequado o cálculo das horas-aula ministradas com base no período entre a data do início das aulas e a data do desligamento do aluno.
4. Mostra-se proporcional e razoável a multa compensatória a ser paga pelo aluno/responsável em razão do desligamento no curso do contrato em andamento no percentual de 10% (dez por cento), uma vez que se destina ao ressarcimento dos custos administrativos experimentados pela instituição de ensino em razão da rescisão antecipada.
5. Deu-se provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento ao recurso do réu.